Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-29.2021.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005175-29.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.721-48 (APELANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), DHIONATAN SILVA ROSA - CPF: 041.599.861-10 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), HENRIQUE LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.711-76 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), HENRIQUE LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão quanto ao pedido de dedução de valores pagos ao embargado e à análise da data de cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, além da apreciação de documentos específicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à dedução de valores pagos e à análise de documentos apresentados; e (ii) a possibilidade de rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão reconheceu a omissão quanto à análise do pedido de dedução de valores pagos, mas destacou que tais valores não se relacionam à indenização por lucros cessantes.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no tocante à análise da cessação do benefício de auxílio-doença e aos documentos apresentados, sendo evidente que a intenção do embargante é rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Ressalva-se a advertência ao embargante quanto ao uso de recursos protelatórios, com base nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração do teor da decisão.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições, não se prestando à rediscussão de mérito. É possível o acolhimento parcial para sanar omissão, sem alterar o conteúdo do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Matheus Lucio de Goes, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob o mesmo número apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, assinalando que o acórdão deixou de apreciar o pedido de dedução dos valores pagos ao embargado.

Ademais, o embargante sustenta a existência de omissão em relação a data de cessação do beneficio de auxílio-doença acidentário, bem como apreciação das provas colacionadas no (id 72202965 e 72202961) sejam reapreciadas, o que demonstra que o embargado já havia retomado seu cotidiano.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id.252835198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, assinalando que o acórdão deixou de apreciar o pedido de dedução dos valores pagos ao embargado.

Logo, impende ressaltar que de fato não consta no acordão analise acerca da dedução de valores, razão pela qual passo a analisar.

Em detida análise dos autos, entendo que a douta magistrada a quo agiu com o costumeiro acerto esclarecer, verbis: “
Por sua vez, não há falar em abatimento dos valores pagos pelo requerido ao autor para compras de medicamentos, em supermercado e para tratamento de fisioterapia, pois não possuem qualquer relação com a indenização por lucros cessantes.”

Avançando na resolução da celeuma, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, no que tange a data de cessação do beneficio de auxílio-doença acidentário, bem como apreciação das provas colacionadas no (id 72202965 e 72202961), faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Isso porque, verifica-se nos autos, a declaração do INSS acerca do beneficio recebido pelo autor: (id. 241489702).

Ademais, as provas acima mencionadas não demonstram de forma inequívoca que o autor estava apto ao trabalho.

embora o réu/apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Ao contrário do afirmado pela embargante, o v. acórdão, nos aspectos que ora vão mantidos, analisou os pontos controvertidos e as peças constantes nos autos de forma clara e congruente.

Apesar de restar reconhecido a omissão no acordão, a matéria, objeto do recurso, foi amplamente debatida, e, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Isto porque, em que pese às alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão analisou os documentos juntados nos autos.

Em adição, como bem posto no acordão, e
m relação a contabilidade dos danos materiais na forma dos lucros cessantes, será
“contabilizado mensalmente desde a data do sinistro
até a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
.”

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, fica o recorrente advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sanando os vícios indicados, sem alterar o teor do
decisum
.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024